Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000168-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), GLADSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 336.288.075-49 (PACIENTE), Juízo de Querência/MT (IMPETRADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR PINTO DA SILVA - CPF: 009.071.081-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CAVALCANTE MOREIRA - CPF: 747.884.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER MARTINS SILVA - CPF: 006.444.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA JOYCE RAMOS BENICIO - CPF: 090.231.491-22 (VÍTIMA), CIDALIA POLLYHANA ABREU PEREIRA - CPF: 002.531.661-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
A PROLAÇÃO DA
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE–INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
CRIME
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
EDA
SUA
RENITÊNCIA DELITIVA

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

IMPOSSIBILIDADE
– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3
.
ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS –
INACOLHIMENTO
– AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –
4
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto do
s
delito
s
,
em tese, praticado
s
por ele
em razão do
modus operandi
empregado (furto qualificado pelo arrombamento e pelo concurso de agentes)
; bem como na
sua
periculosidade,
diante

de sua reiteração na prática de atos ilícitos, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
São i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
,
supostamente
, praticado
s
pelo paciente revela
m
a insuficiência das cautelares mais brandas.

3
. Não havendo comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não
há que se falar em substituição da
sua
prisão preventiva pela domiciliar
motivada pelo risco de contágio pelo novo
coronavirus
.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
habeas corpus
impetrado pela advogada
Sara Costa d
e Oliveira em favor de
Gladson
Pereira d
os Santos
,
apontando
como autoridade coatora o
Juízo
da Vara Única da Comarca de Querência
-
MT
.

Extrai-se
desta impetração
que o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 14
de dezembro de
2021 pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa
(
arts
. 155, §§ 1o e 4o, I e IV e 288, do Código Penal)
.

E
,
quando da realização da
audiência de custódia,
no dia
16 daquele mês e ano
, o
j
uiz
de primeiro grau
converteu
sua
prisão em flagrante em preventiva
.

Sustenta
a impetrante
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar a prisão preventiva do
paciente
; alegando, outrossim, q
ue, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
, porquanto nada de objetivo existe a indicar que
o favorecido

é
um
sujeito de elevada periculosidade, tampouco que, caso

colocado em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, mormente se
for
considerado que é primário, com residência fixa e ocupação lícita.

Assevera
que o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, haja vista ser portador de asma brônquica, grave e crônica, e, devido às condições precárias e insalubres do local em que está recolhido no momento (Delegacia da Polícia Civil), vem sofrendo frequentes crises asmáticas e não tem sido submetido ao tratamento apropriado, circunstância
s
que evidencia
m
a vulnerabilidade do
seu
estado de saúde e torna imperiosa a concessão imediata da medida.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a
concessão
de
liberdade provisória
ao paciente
, ainda que acompanhada de medidas cautelares alternativas à prisão, como o monitoramento eletrônico, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura
em seu favor
. E
, subsidiariamente, vindica
sua
submissão à prisão domiciliar em razão da debilidade de sua saúde.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo plantonista, Desembargador João Ferreira Filho,
por intermédio das razões encontradiças no
ID

114373953
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

115118476
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em
alusão e
reiterou os motivos que levaram à decretação da
prisão
provisória do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no
ID

116404958
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à
a
usência de fundamentação da decisão q
ue decretou
a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não
têm consistência
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia
reprochada
: a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do
s
crime
s
, em tese, praticado
s

por ele
;
bem como
diante
de
sua reiteração delitiva.

Com efeito, eis parte da decis
ão

invectivada
:

[...]

Em relação à custódia cautelar, verifico que estão presentes os requisitos que autorizam a

decretação da prisão preventiva.

Vejamos.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos

legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art.

312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada

somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).

Assim, fala-se em fumus
comissi
delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de

autoria ou participação) e periculum
libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da

instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus
comissi
delicti é necessário que, além da conduta a ser

analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da

existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor

valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só

então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum
libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade

acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança

social.

É o caso dos autos.

A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em

flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação e depoimentos dos policiais responsáveis

pela condução da diligência.

Na espécie, anoto que a funcionária da empresa “Azul Cargo Express” compareceu na delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência relatando o furto mediante arrombamento ocorrido no interior da empresa, ocasião em que foram subtraídos 05 pneus de automóveis; 15 caixas contendo garradas térmicas; duas caixas contendo roupas de cama e diversas caixas menores de encomendas.

Ato seguinte, a polícia civil local foi informada a respeito da prática delitiva a fim de empreender

diligências e monitorar os custodiados.

A equipe policial ao ter acesso as imagens, identificaram os suspeitos como sendo os custodiados

que praticaram o crime de furto com os mesmos “modus operandi” no dia de setembro de 2021, no procedimento

referente ao boletim de ocorrência n° 2021.253996, procedimento ATP 107.10.2021.32234 (273/2021), com as devidas

investigações de materialidade e autorias.

Consta dos autos, boletim de ocorrência relatando que em CONTINUIDADE AS DILIGÊNCIAS DO

BOLETIM DE OCORRÊNCIA No: 2021.326356, os custodiados foram localizados nesta cidade, uma vez que já eram

conhecidos e estavam sendo investigados por outro fato, SENDO QUE Os custodiados GLADSON PEREIRA DOS

SANTOS e FAGNER MARTINS DA SILVA possuíam mandados de prisão expedidos por este Juízo.

Consta, ainda, que os custodiados Rafael Cavalcante Moreira,
Gladson
e Fagner confessaram a

prática do crime de furto em face da empresa “Azul Cargo Express”, enviando os bens subtraídos ao receptador Daniel

Oliveira Silva na cidade de Goiânia, conforme boletim de ocorrência de fls. 19/20.

Por um lado, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de

legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo. Por outro
, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão das condutas criminosas reiteradas.

Isso porque, os antecedentes criminais dos custodiados demonstram que eles são contumazes na prática delitiva, inclusive, por crimes semelhantes contra o patrimônio.

Vejamos:

O custodiado JUNIOR PINTO DA SILVA possuía mandado de prisão por regressão cautelar e

prisão preventiva expedidos em seu desfavor pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas

de Goiânia, conforme mandados juntados às fls. 66/68 e comunicação de cumprimento de mandado distribuída

neste Juízo sob o n. 1002146-36.2021.8.11.0080.

Os custodiados GLADSON e FAGNER possuem mandados de prisão preventiva expedidos por este Juízo pela suposta prática do crime de furto qualificado, ocorrido recentemente nesta cidade, consoante teor dos autos de n. 1001786-04.2021.8.11.0080.

O custodiado RAFAEL responde pela prática do crime de estelionato junto ao Juízo da 5.a

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, conforme autos n. 0020308-55.2017.8.11.0042 – código 12642527.

Por esse motivo, anoto que restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente porque os custodiados são contumazes na prática delitiva e possuem condutas reiteradas especificamente em crimes contra o patrimônio.

As prisões preventivas dos custodiados são necessárias para garantia da ordem pública, segurança e tranquilidade sociais, tendo em vista as condutas reiteradas, inclusive, os custodiados respondem

a outras ações penais em mais de uma localidade pela prática de crimes contra o patrimônio, o que coloca em xeque a ordem pública.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar,
r
essaltando a máxima

rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM
PÚBLICA.
[...]

Assim, a periculosidade concreta das condutas dos custodiados, mostra-se necessária à decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.

Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede

a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço

(artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do

Poder Judiciário.

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em

flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados JUNIOR PINTO DA SILVA, RAFAEL CAVALCANTE

MOREIRA, GLADSON PEREIRA DOS SANTOS e FAGNER MARTINS SILVA, já qualificados nos autos, como

garantia da ordem pública, conforme fundamentação exposta.
[...]
(ID
114365498
).
Destaques no original

Constata-se, pois, da decis
ão
acima parcialmente transcrita, que
o
seu prolator
fu
ndamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade
c
oncret
a
do
s
delito
s
,
supostamente, perpetrado
s
por ele,
em razão do
modus operandi
empregado (furto mediante arrombamento e com concurso de agentes)
; bem como na
sua
periculosidade,
diante de
sua reiteração delitiva,
haja vista que
o favorecido
responde
a outras ações penais em mais de uma localidade pela prática de crimes contra o patrimônio
, ci
rcunstâncias
, essas,
que
a priori
,
configuram
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da
sua restrição ambulatorial.

A
liás
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a r
eiteração delitiva do agente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo
n.6
,assim redigido:

Enunciado n.6:O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por conseguinte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Assim, sem embargo de
o ordenamento jurídico pátrio reconhe
cer
a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
periculosidade por ele demonstrada
.

No respeitante à matéria
, não se
pode

olvidar
, outrossim,
que a Lei n. 12.403/11
–
que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–
, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Daí por que,

por
disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela,
tal
como afirmado alhures,
o paciente
é renitente na prática criminosa
, circunstância que revela
a
sua elevada periculosidade.

Diante disso
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra
plenamente
justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

C
om relação ao pedido de
substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar,
com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
,
a
impetrante alega que o paciente faz parte do grupo de risco para
C
ovid-19
, eis que é portador de asma brônquica, grave e crônica
. No entanto, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele
realmente
se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar
hostilizada
, cumprindo destacar,
ademais
, que
n
o atestado médico
que se vê
no ID 1
14372951,
consta
que a enfermidade que acomete o
favorecido
o
incapacita apenas para o exercício de suas atividades laborais, não ficando evidenciada a suposta condição de debilidade extrema.

A propósito, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.

(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Mas se isso não bastasse, a
impetrante não demonstrou que o paciente não está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional onde se encontra, razão pela qual a custódia cautelar reprochada deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

Por
derradeiro
,
embora
a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
como é sabido,
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gladson
Pereira dos Santos
;

por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022